Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço bancário do réu que indevidamente inscreveu o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. A sentença julgou procedente em parte o pedido condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00.

2. O Banco apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentas.

3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte. No caso, ante a inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.

4. Falta de interesse de agir. O réu arguiu que a autora ajuizou a ação contra o Banco do Brasil sem acionar a Central de Relacionamento BB (CRBB) ou BB Atende para contestar o débito que alega ser ilegítimo. Em que pese a afirmativa do recorrente, consta dos autos que a autora procurou a gerência de sua agência para solucionar o problema, o qual não foi resolvido. Desta feita, há nítido interesse da autora em buscar o Poder Judiciário para solucionar a lide, observando que não há necessidade de se percorrer a via administrativa, haja vista a inafastabilidade da jurisdição. Preliminar rejeitada.

5. Na inicial a parte autora afirmou que celebrou um contrato mutuo com o Banco do Brasil no valor de R$ 8.184,46, cujo pagamento se daria em 20 parcelas de R$ 734,25, debitadas em sua conta corrente a partir do dia 06.06.2019. Contudo, o banco suspendeu, sem qualquer justificativa, o débito automático, negativando o seu nome, fato descoberto no dia 29.11.2019. Narrou que, ao contatar o banco, recebeu a informação de que o débito teria sido suspenso por ordem judicial, mas não havia qualquer pedido por parte da autora para tal, tampouco ordem judicial, uma vez que inexistente qualquer ação judicial nesse sentido. Ainda que, ao tentar resolver a questão, o banco ilegalmente descontou em um único mês todas as parcelas em atraso, causando-lhe problemas financeiros.

6. No recurso inominado, a instituição financeira ré arguiu que não ocorreu qualquer erro apto a caracterizar falha na prestação dos serviços, uma vez que agiu no exercício regular do seu direito, porque haviam parcelas em aberto.

7. É incontroverso o fato de que houve erro do banco, que não debitou as parcelas do mês de setembro, outubro e novembro da conta corrente da autora, inscrevendo seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, conforme as mensagens de WhatsApp entre a autora e a gerente de banco. Verifica-se que o banco cobrou todas as parcelas em um único mês mais juros por um atraso que a autora não deu causa, fato que ocasionou desequilíbrio em sua vida financeira. Ainda, é possível observar que a autora entrou em contato com o banco para resolver a questão, sendo- lhe oferecido o estorno dos juros e negociação da dívida para o estorno de duas parcelas, contudo houve somente o estorno dos juros.

8. Nesse passo, é nítida a falha na prestação dos serviços bancários, porque o banco não debitou o empréstimo e ainda inscreveu o nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, como narrado acima, debitou, sem autorização, todas as parcelas em aberto em único mês, ocasionando problemas financeiros à autora. E, por fim, lhe ofereceu uma alternativa para a solução do problema, oferta que não foi cumprida.

9. Tais fatos superam e muito meros aborrecimentos comuns ao cotidiano, traduzindo em verdadeiro desrespeito ao consumidor, atingindo a sua dignidade e nome.
10. A negativação indevida enseja danos morais na modalidade in re ipsa. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Contudo a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, a quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a todos os direcionamentos para a aferição do dano moral.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.